Tribunal: TJMT
Processo: 1051701-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051701-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILLIN DE CASTRO CUNHA TEDESCO - CPF: 014.529.051-42 (RECORRENTE), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051701-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente:

Marillin de Castro Cunha Tedesco

Recorrida:

Maxmilhas e Latam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte reclamante assevera que no dia 14/01/202, realizou a compra de duas passagens aéreas da cia aérea Latam, para seus genitores, junto a Promovida Maximilhas, com saída prevista para às 09h25min do dia 31/08/2020 e retorno às 06h50min do dia 20/09/2020, com origem em Campo Grande/MS, e destino, a cidade de Stuttgart (Alemanha). Relata que, pagou para cada passageiro, o valor de R$ 4.089,79 por meio do cartão de crédito de sua titularidade. Em decorrência da pandemia de COVID, solicitou o cancelamento das passagens e o reembolso integral do valor pago.

2. A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses.

3. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. A solicitação de cancelamento das referidas passagens aéreas foi feita pela parte autora. Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do quantum indenizatório, a sentença deve ser mantida
.

4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material. No entanto, não cabe a restituição em dobro, pois como dito não houve má fé da parte promovida quanto ao descumprimento do contrato.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de CONDENAR as RECLAMADAS solidariamente a pagar a RECLAMANTE, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e CONDENAR as RECLAMADAS solidariamente a pagar ao RECLAMANTE do valor de R$ 4,089.79 (quatro mil e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”,
em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023